Tribunal: STF
Processo: MS 36731
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Esmeralda Brennichi do Amaral, em face dos Acórdãos 5707/2017, 3846/2019 e 6592/2019, prolatados pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo nº TC 001.779/2007-0, que consideraram ilegal o ato de concessão de pensão à Impetrante, filha maior inválida do ex-servidor Henrique Brennichi do Amaral. 



    A impetrante narra sofrer de transtorno mental, com diagnóstico firmado por Junta Médica Pericial, a qual teria assentado sua condição já em período anterior ao falecimento do gerador da pensão.



    Relata que, após o falecimento de sua genitora, que até então percebia a integralidade do benefício, foi-lhe reconhecido o direito ao recebimento de pensão por morte desde abril de 2004, por preencher a condição de doença causadora de invalidez preexistente à data do óbito do referido ex-servidor, nos termos dos arts. 215 e 217, inc. II , “a” , da Lei nº 8.112/1990.



    Afirma, em seguida, que “tratando-se de filho inválido, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício, onde de acordo com a jurisprudência maciça é despicienda a demonstração de dependência econômica” (eDOC 1, p. 6).



    Ressalta, ainda, que nesse caso a dependência econômica é presumida, bastando que a invalidez seja preexistente ao óbito do segurado, como ocorreu.



    Aduz, que, todavia, o TCU, ao proferir o Acórdão 5.707/2017, entendeu pela ilegalidade do ato de concessão de pensão em face da não comprovação do atendimento do requisito de invalidez preexistente, ao entendimento de que não constou dos autos nenhum laudo emitido por junta médica oficial que comprovasse a preexistência da incapacidade. 



    Ademais, afirmou que a beneficiária foi servidora junto ao Estado de Pernambuco, no período entre 2003 a 2012, após, portanto, o reconhecimento de sua interdição. Também asseverou a Corte de Contas que a dependência econômica em relação ao gerador da pensão não foi comprovada, pois a beneficiária já contava com 33 anos quando de seu falecimento.



    Essa decisão foi mantida no julgamento do pedido de reexame (Acórdão 3.846/2019), bem como nos embargos de declaração (Acórdão 6.592/2019).



    A impetrante alega, em síntese: (i) a ocorrência de decadência para negativa do registro do ato de concessão da pensão; (ii) inobservância da ampla defesa e do contraditório; (iii) violação ao princípio da segurança jurídica; (iv) os laudos juntados ao processo administrativo atestam a invalidez e, em caso de entendimento em sentido contrário, a Corte de Contas deveria ter determinado a realização de nova perícia; (v) possibilidade de cumulação da pensão por morte com a aposentadoria por invalidez, uma vez que a dependência econômica não é requisito para a percepção de pensionamento na condição de filha inválida; (vi) aplicação do princípio da excepcionalidade no caso concreto; (vii) impossibilidade de devolução dos valores recebidos ao erário; (viii) em caso de manutenção do ato coator, pleiteia a concessão de direito de opção em relação aos benefícios que recebia. 



     Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência, a fim de “determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS dos Acórdãos 5707/2017, 3846/2019 e 6592/2019 até a apreciação de mérito, mantendo o pagamento da pensão civil por morte recebida”. 



    Em 18.2.2020, deferi a liminar para suspender os efeitos dos Acórdãos nºs 5707/2017, 3846/2019 e 6592/2019, prolatados pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, até o final julgamento de mérito deste mandado de segurança. Na ocasião, solicitei informações à autoridade coatora, mandei oficiar ao órgão empregador para que deixasse de promover a supressão das parcelas discutidas até decisão final e determinei, na sequência, fosse ouvido o Ministério Público Federal.



    O Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOC 231), aduzindo, de início, que apesar de um primeiro julgamento pela ilegalidade do ato da impetrante por meio do Acórdão 5.851/2012-TCU-2ªCâmara, tal aresto foi anulado pelo Acórdão 1.261/2015-TCU-2ªCâmara, justamente para que lhe fosse franqueado o contraditório, tendo em vista a superação do prazo de cinco antos desde a entrada do ato no TCU. 



    Em seguida, afirmou que, além de não ter sido comprovado o atendimento do requisito de invalidez anterior ao óbito do instituidor, o exercício de cargo público em momento posteriormente ao óbito do instituidor evidencia o contrário: que não havia invalidez ou que essa invalidez não era permanente ou incapacitante. 



    Ao final, pugnou pela revogação da liminar já deferida e, no mérito, pela denegação da ordem.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos autos em parecer assim ementado (eDOC 247):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO. REGISTRO. PRAZO QUINQUENAL. RE N. 636.553/RS (TEMA N. 445). PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PARECER PELA CONCESSÃO DO WRIT ”. 



    A União, preliminarmente, requer o seu ingresso na lide (eDOC 238, p. 1) e interpõe agravo regimental em face da decisão que deferiu o pedido de medida liminar, alegando que, tendo em conta que a tese fixada no RE 636.535 RG alterou a jurisprudência então dominante, deve ser atribuído efeito prospetivo à nova interpretação, de modo que (eDOC 238, p. 4):



    “os feitos anteriores ao desfecho do julgamento da Repercussão Geral continuarão seguir o entendimento anteriormente consolidado2 , qual seja, o de que o TCU estaria obrigado a abrir vista à parte beneficiada com a pensão para exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais que, destaque-se, foram plenamente exercidas pela impetrante neste caso. ” 



    Prossegue afirmando que o TCU aplicou ao caso a orientação desta Corte então vigente por ocasião da prolação das decisões atacadas no sentido de que passados cinco anos da entrada do ato no TCU, deveria ser franqueado à parte as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sem fulminar a possibilidade de análise do ato. 



    Sustenta que a impetrante não possui direito à pensão por restar comprovado que ocupou cargo público no período de 01/12/2003 a 01/08/2012, o que afasta a necessária dependência econômica para o recebimento da pensão e, também, e a outra condição para o recebimento da mesma, qual seja, a situação de invalidez permanente, nos termos exigidos pelo do art. 217, II, “a” da Lei 8.112;90 (eDOC 238, p. 6). 



    Ao final, postula a cassação da liminar deferida. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o ingresso da União no feito e o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo Impetrante.



    No mérito, entendo assistir razão ao Impetrante. A decisão cautelar deve ser confirmada. 



    Com efeito, esta Corte reconheceu a repercussão geral na questão, Tema 445, relativa à incidência do prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/99 aos processos de análise de legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, pensão e reforma pelos Tribunais de Contas e, recentemente, quando do julgamento de mérito, proferiu acórdão assim redigido:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso” (RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.05.2020). 



    A respeito, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO, PARA FINS DE REGISTRO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA AO EXAME DO RE Nº 636.553, PARADIGMA DO TEMA Nº 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. À luz do art. 205 do RISTF, o relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. 2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral, ter assentado a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.324-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.12.2020). 



    No caso, consumou-se o lapso de cinco anos entre a chegada do ato administrativo que concedeu a pensão e a apreciação da sua legalidade pelo TCU. 



    Isso porque, segundo constam das informações prestadas órgão apontado como coator, “não obstante tenha sido superado, no presente caso, o prazo de cinco anos desde a entrada do ato da impetrante no TCU, conforme entendimento dominante do próprio STF à época do julgamento, tal fato ensejaria tão somente a concessão do contraditório à interessada, sem fulminar o ato pela decadência” (eDOC 231, p. 8) (grifei).



    Verifica-se, portanto, que não se observou, no caso, o quinquênio legal, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99. 



    Quanto à questão envolvendo o princípio do contraditório, ressalto que no julgamento dos embargos de declaração, referente ao Tema 445 da sistemática da repercussão geral, esta Corte proferiu acórdão assim ementado:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Tema 445 da sistemática da repercussão geral. Julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, pelos Tribunais de Contas. 3. Prazo decadencial de cinco anos, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 636.553–ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.02.2021)



    Extraio, ainda, do voto proferido no julgamento de tais embargos, os seguintes fragmentos:



    “No tocante à natureza do prazo, constata-se, ante o já exposto, que, com base na segurança jurídica e na proteção da confiança, aplicou-se por analogia prazo decadencial de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a partir da chegada do processo ao respectivo tribunal de contas. Trata-se de prazo ininterrupto, tout court, que, uma vez atingido, faz com que o ato seja considerado tacitamente apreciado, isto é, tacitamente registrado. Não há de se falar, por consequência, na aplicação de eventuais exceções previstas justamente na Lei 9.784/1999, cuja incidência foi afastada no julgamento de mérito”. (grifei)



    Daí o Min. Gilmar Mendes, na decisão monocrática exarada no MS 37.642, DJe 06.04.2021, ter ressaltado:



    “No julgamento dos embargos, tomei o cuidado de enfatizar que eventual inércia do Tribunal de Contas da União quanto ao prazo de 5 anos não mais tem por consequência a abertura de contraditório em favor do beneficiário do ato de concessão inicial: importará, isso sim, na estabilização do ato administrativo objeto do controle”. (grifei)



    Ante o exposto, com fulcro no recente entendimento desta Corte a respeito da questão em análise, Tema 445, da sistemática da repercussão geral, com base no art. 205 do RISTF, confirmo a liminar e concedo a segurança para cassar os Acórdãos 5707/2017, 3846/2019 e 6592/2019 – TCU – 1ª Câmara, prejudicado o agravo regimental interposto pela União. 



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério da Economia acerca do teor da presente decisão.



    Publique-se. Intime-se 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente